Tribunal: TJBA
Processo: 8005184-70.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005184-70.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SILVA NORTE SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO. LEI Nº 6.830/1980. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 6º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO NÃO CONSTITUI REQUISITO OBRIGATÓRIO. ARTIGO 2º, § 5º, INCISO I, DA LEI Nº 6.830/1980 E ARTIGO 202, INCISO I, DO CTN. EXPRESSÃO "SEMPRE QUE CONHECIDO" OU "SEMPRE QUE POSSÍVEL". ENDEREÇO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO CORRESPONDE AO CADASTRO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGO 6º DO CPC. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RENAJUD, INFOJUD, SIEL E INFOSEG. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A execução fiscal é regida por legislação especial (Lei nº 6.830/1980), aplicando-se o Código de Processo Civil apenas subsidiariamente, nos termos do artigo 1º do referido diploma legal. O artigo 6º da Lei de Execuções Fiscais estabelece que a petição inicial indicará apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação, devendo ser instruída com a certidão de dívida ativa, não havendo exigência expressa quanto à indicação do endereço do executado como requisito essencial da inicial. O artigo 2º, § 5º, inciso I, da Lei nº 6.830/1980 e o artigo 202, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõem que o termo de inscrição de dívida ativa conterá o nome do devedor e, sempre que conhecido ou sempre que possível, seu domicílio ou residência, evidenciando que a indicação do endereço não constitui requisito obrigatório e absoluto. Constitui dever do contribuinte manter seus dados atualizados perante a Administração Tributária, não sendo lícito invocar em seu favor a própria torpeza consistente na omissão de comunicar mudança de endereço. O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz, o dever de colaborar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável. É cabível a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário (RENAJUD, INFOJUD, SIEL, INFOSEG) para localização do executado, além da expedição de ofícios a órgãos públicos, como o INSS, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, evitando-se a extinção prematura do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005184-70.2020.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado SILVA NORTE SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, Salvador, .